Tribunal: TJPA
Processo: 0814579-84.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814579-84.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA CARDOSO DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por proprietária de motocicleta apreendida em razão de infração ambiental cometida por terceiro, a quem emprestara o bem. A impetrante alegou mora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade na análise do pedido administrativo de restituição do veículo, sem qualquer decisão mesmo após o decurso de período razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo da impetrante à análise e conclusão do pedido administrativo de liberação de bem apreendido, no prazo razoável, e se a omissão da Administração configura violação a garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever da Administração Pública dar resposta aos requerimentos formulados pelos administrados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, XXXIV e LXXVIII, da CF/1988.
4. A omissão no exame do pedido administrativo por prazo excessivo configura mora administrativa injustificada, violando o direito líquido e certo à duração razoável do processo.
5. A ausência de resposta por parte da autoridade coatora configura omissão administrativa ilegal, apta a ensejar a concessão da ordem mandamental.
6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer como ilegítima a demora desarrazoada na análise de requerimentos administrativos, por comprometer direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. O administrado tem direito líquido e certo de ver apreciado, em prazo razoável, o requerimento formulado perante a Administração Pública, sob pena de caracterização de omissão ilegal. 2. A mora administrativa injustificada no exame de pedido de restituição de bem apreendido fere os princípios constitucionais da eficiência, legalidade e duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV, “a” e “b”, e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 13.584/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/06/2009; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 08066489320238140000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25/06/2024.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar

impetrado por
Maria Cardoso da Silva
, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário praticado pelo
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
.

Consta na inicial que a impetrante é proprietária da Motocicleta HONDA POP 100/ANO/2010/ cor preta, PLCA NTC-0288, Chassi 9C2HB210BR000760, Renavan 0027261436-0, tendo emprestado no mês de janeiro de 2022 o veículo ao Sr. Gildázio dos Santos Cruz, que foi autuado pela Secretaria Estado de Meio Ambiente em razão do cometimento de crime ambiental (pesca ilegal), culminando na apreensão da moto.

Asseverou que o acusado apresentou defesa administrativa requerendo a liberação do veículo, mas não obteve resposta do órgão ambiental. Defendeu não ser devida a cobrança de taxa para liberação do veículo, pois não deu causa à apreensão do bem. Em razão desses fatos pugnou pela concessão de liminar para que a Autoridade Coatora devolvesse o bem sem o dever de pagar as taxas cobradas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião indeferi o pleito liminar, em razão da ausência de seus requisitos autorizadores (Id n° 13096593).

O Secretário Estadual apresentou informações, pugnando pela denegação da segurança, ao argumento que a Administração agiu em consonância com seu Poder de Polícia e no estrito cumprimento da legislação, tendo a Impetrante violado normas de controle do meio ambiente, conforme artigos 70 a 72 da Lei n.º 9.605/98 (Id n° 13096593).

O Estado do Pará peticionou nos autos, ratificando as informações do Secretário de Meio Ambiente e requer o seu ingresso a lide como litisconsorte passivo necessário (Id n°13096592).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela denegação da segurança (Id n° 13571747).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do mandamus, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se o impetrante tem direito a ter uma resposta do seu pleito junto à Administração Pública dentro de um prazo razoável.

Analisando os autos, entendo que os argumentos expostos na ação mandamental me convenceram da necessidade de concessão do pleito, pois, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável.

A Constituição Federal assegura a todos o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento nesse sentido, devendo as questões apresentadas serem devidamente enfrentada e resolvidas de forma motivada pelo administrador, nesses termos, trago à baila o art. 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” do texto constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIV -são

a

todos

assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Os Tribunais esclarecem que "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados (REsp 687.947/MS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma DJ 21/08/2006). Além disso,
"Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável
, ex vi dos arts. 5°. LXXIII. da Constituição Federal e 2° da Lei n. 9.784/99." (MS 13.584/DF, Rei. Ministro JORGE MUSSI, 3a Seção DJe 26/06/2009).

Portanto, não há como deixar de reconhecer que a mora administrativa obsta o exercício de um direito social, dessa forma, a Administração Pública, ao submeter os postulantes um tempo indeterminado de espera para a conclusão de seu requerimento, comete ilegalidade, ainda que a inércia não decorra de voluntária omissão dos agentes públicos ou de problemas estruturais da máquina estatal.

Digo isso, até porque, a omissão na apreciação de pedido administrativo, configura verdadeira violação às garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, da CF e da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF).

Sendo assim, entendo ser um direito formal e materialmente fundamental que os processos sejam concluídos em tempo razoável, direito esse que se vê repetido em todas as leis que regulam, de modo geral, o processo, inclusive, administrativo.

Nesse sentido, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO.
DEMORA INJUSTIFICADA. TRAMITAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ART. 5º, LXXVIII, DA CF. LEI ESTADUAL Nº. 8.972/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante assevera, em suma, que possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento de seu requerimento administrativo, pelo qual pleiteou a conversão, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade.

2. Entre o protocolo e a data de impetração do writ transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem que houvesse decisão sobre o pedido formulado. A autoridade coatora não apresentou justificativa específica e idônea para a demora na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente. Não há, por exemplo, demonstração de que o postulante tenha sido intimado para realizar atos relativos à instrução do feito.

3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana.

4. A demora injustificada da Administração viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal, notadamente no que se refere às disposições da Lei Estadual nº. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

5. Segurança concedida.” (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08066489320238140000 20492114, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Público)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS ENTRE O INGRESSO DO PEDIDO E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. MOROSIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise consiste em verificar a violação de direito líquido e certo, diante da alegação de ausência de morosidade da Administração na conclusão do pedido de aposentadoria da ora apelada. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Constata-se de plano o interesse de agir por parte da apelada, que ao propor a ação mandamental originária, buscou obter tutela jurisdicional que lhe garantisse a análise e conclusão de seu requerimento administrativo de aposentadoria, recebido pela Autoridade Previdenciária. Preliminar Rejeitada. 3. Mérito. O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública. 4. A Emenda Constitucional nº 45/2004, inseriu no art. 5º da Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma: Art. 5º (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 5. A impetrante ingressou com o referido pedido administrativo ainda em março de 2018 e, que a ação mandamental originária foi proposta em fevereiro de 2022, ou seja, o lapso temporal de quase 04 anos para conclusão de processo de aposentadoria, por si só, leva a conclusão de que a impetração do mandado de segurança, busca resposta legítima em relação ao tempo de duração do pleito na esfera administrativa. 6. Nesta demanda, não se está a analisar o mérito administrativo, mas tão somente, garantir a efetividade de preceito Constitucional, concernente a conclusão do procedimento em tempo compatível com a complexidade do pedido. Não há justificativa para a evidente morosidade na tramitação do pedido, sendo certo que a demora do processo na SEDUC, não exonera o IGEPREV de prestar seus serviços de maneira célere eficiente. 7. Deixo de conhecer da insurgência quanto as custas e honorários advocatícios, considerando que a sentença não determinou condenação neste sentido . Sem sucumbência, inexiste interesse recursal quanto ao ponto. 8. Remessa Necessária e Apelação Conhecidas e Não Providas. À unanimidade.” (Acórdão nº18230216, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM, determinando que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade proceda à análise do processo administrativo n° 2022 / 0001078540, bem como sua conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, de acordo com a fundamentação lançada.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025